Tribunal: TJBA
Processo: 8024389-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024389-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA RITA CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILLIANS SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À INCLUSÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ASTREINTES. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Os relatórios médicos e documentos constantes dos autos demonstram que o estudante possui TEA nível 3 de suporte, com comprometimento relevante da comunicação, da autonomia funcional e da interação social, exigindo acompanhamento individualizado para participação efetiva e segura nas atividades escolares.

A disponibilização de profissional de apoio escolar não decorre automaticamente do diagnóstico de TEA, mas a necessidade concreta do suporte especializado encontra-se comprovada nos autos.

O direito invocado encontra amparo nos arts. 205, 206, I, e 208, III, da Constituição Federal, no art. 28 da Lei nº 13.146/2015 e no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012, que asseguram educação inclusiva e acompanhante especializado quando comprovadamente necessário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o apoio especializado constitui instrumento essencial para assegurar a permanência, a aprendizagem e a inclusão efetiva da pessoa com deficiência no ambiente educacional.

A ausência do acompanhamento especializado durante o período letivo compromete o desenvolvimento educacional, a integração social e a efetividade do direito à educação inclusiva, caracterizando o perigo de dano.

As restrições previstas no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e no art. 1º da Lei nº 9.494/1997 não impedem a concessão de tutela provisória destinada à proteção de direitos fundamentais relacionados à educação e à proteção integral de crianças e adolescentes.

A tutela deferida não configura afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a intervenção judicial se limita a assegurar a concretização de direito fundamental expressamente previsto na Constituição e na legislação infraconstitucional.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta a obrigação estatal, diante da ausência de demonstração objetiva de impossibilidade material ou financeira para o cumprimento da medida.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, constituindo meio legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação se mostra compatível com a urgência da situação e com a necessidade de assegurar imediatamente as condições adequadas de inclusão escolar do estudante.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8024389-87.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - ESTADO DA BAHIA
e, como
Agravado - F. D. S. S. J.
, representado por sua genitora
MARIA RITA CARVALHO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R